Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703792-91.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARCELA GONCALVES BARBOSA GIANELLO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Penal. Embargos de declaração . Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação pelo crime do art. 129 do CP à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto. A embargante alega omissões quanto: i) ao exame da prova testemunhal de Silvânia, que corroboraria a versão da ré quanto à legítima defesa; ii) à excludente da ilicitude referente ao estado de necessidade da embargante, devido à sua fragilidade emocional; iii) à alegação de erro de tipo em razão de a embargante acreditar estar defendendo sua propriedade. Aduz haver contradição na dosimetria da pena e no indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 66101299). 1.1. Parecer do MPDFT pela rejeição dos embargos (ID 66984304). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou contradição que justifiquem a reforma do julgado. III. Razões de decidir 3. No que tange à alegada omissão no exame da prova, o acórdão embargado está assim fundamentado: “(...) ressai do conjunto probatório que a ré/apelante, de forma livre e consciente, agrediu a vítima Rodrigo, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito no 7191 / 20241. Consigne-se que o depoimento da vítima está em consonância com o do informante Franciso e, sobretudo, é confirmado pelo vídeo de ID 62130309, o qual não demonstra qualquer agressão ou provocação física da vítima contra a ré, o que rechaça a versão da vítima e da testemunha de defesa, no sentido de que Franciso teria empurrado Marcela com o peito.” Restou expressamente consignado, portanto, que a versão de Silvânia e da ré para os fatos estava isolada no conjunto probatório. 4. As teses defensivas de estado necessidade e de erro de tipo foram igualmente rechaçadas no acórdão recorrido: “Conforme definição legal (Art. 24 do Código Penal), o estado de necessidade exige para a sua configuração a existência de um perigo atual impossível de ser evitado por outro meio menos gravoso, o que não se vislumbra com a conduta da recorrente neste caso. Embora a ré estivesse alterada com a suposta tentativa de venda de bem litigioso, poderia ter buscado as medidas judiciais cabíveis para resguardar seus direitos e não tentado exercer vingança privada. Pelos mesmos motivos, não há falar em erro de tipo, pois restou demonstrado que a ré desferiu tapa no rosto da vítima e consabido ser defeso o uso de violência na sociedade para solução de conflitos. Cabia à ré, repise-se, adotar as medidas judiciais adequadas para resguardar seus direitos.” 4.1. Destaca-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações articuladas pelas partes, mas apenas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem. 5. Por fim, devidamente mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência da ré embargante, “conforme art. 33, § 2o “b”, do CP”. Igualmente, por expressa vedação legal (Art. 44, I e II, do CP[1]), em razão da reincidência e de ter sido o crime com violência contra a pessoa, a pena privativa de liberdade deixou de ser substituída por restritiva de direitos. 6. Desse modo, as omissões e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. 7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. IV. Dispositivo 8. Embargos rejeitados. 9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485. _________ Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48. Jurisprudência relevante citada: n/a. [1] “As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (...).”” “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que a condenou como incurso nas penas do art. 129, “caput”, do Código Penal, lesão corporal, à pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (ID 62130334). Consta da denúncia que, em 26/02/2024, a “a denunciada, com vontade livre e consciente, perturbou o trabalho de Rodrigo Costa Andrade com gritaria ou algazarra, assim como ofendeu a integridade física dele. Nas circunstâncias de tempo e local descritas, a denunciada ingressou em imóvel que era apresentado a um cliente pela vítima Rodrigo, corretor de imóveis. Na sequência, na presença do potencial comprador, começou a dizer que o apartamento não poderia ser vendido porque não pertencia ao proprietário, ordenou que Rodrigo não aparecesse mais no local e o chamou de vagabundo. Rodrigo, então, dirigiu-se para a saída do prédio e, na garagem, foi novamente xingado por Marcela e agredido com um tapa e arranhões no rosto, que lhe causaram as lesões”, motivo pelo qual denunciada como incurso nas penas dos arts. 42, I, da LCP e 129, caput, do CP. Sentença absolutória quanto ao primeiro delito. 2. Em suas razões recursais (ID 62130343), alega a Defesa que o imóvel onde ocorreram os fatos está em litígio, que a vítima é funcionário do ex-companheiro de Marcela, o qual tem interesse no imóvel litigioso e com quem tem outras disputas judiciais. Aduz que a vítima, estaria em conluio com o ex-companheiro da ré e ambos teriam planejado provocar a ré, com Rodrigo a empurrando após estar gravando a situação, para desencadear seu revide. Alega, ainda, que todo o contexto familiar da ré, que tem uma filha portadora de necessidades especiais com o ex-companheiro, com quem a vítima estaria de conluio para a venda do imóvel são fatores a serem considerados para absolver a ré, que não teve dolo em sua conduta. Pede o reconhecimento da legítima defesa, ou ainda, do estado de necessidade, ante a fragilidade emocional vivida pela ré. Subsidiariamente, pede a aplicação do erro de tipo ao caso, sob argumento de que a ré “acreditava estar defendendo seus direitos de propriedade e agiu com a convicção de que sua reação era necessária para evitar um mal maior.” Afirma, ainda, que as provas não são suficientes para a condenação da ré, notadamente porque a declaração da vítima deve ser considerada com ressalvas no caso, por se tratar de funcionário do ex-companheiro da ré, com quem tem disputas judiciais, que incluem o imóvel que deu azo ao confronto entre a ré e a suposta vítima. Pede, ainda, a readequação da dosimetria e a fixação do regime inicial aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contrarrazões e parecer do MPDFT pela manutenção da sentença (ID 62130345 e 62734441). 2. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado no 247/2024-35a DP (ID. 62130263), pela Ocorrência Policial no 724/2024-35a DP (ID 62130155) pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 7191 / 2024, pelo vídeo acostado (ID 62130260 e 62130309), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Com efeito, ressai do conjunto probatório que a ré/apelante, de forma livre e consciente, agrediu a vítima Rodrigo, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito no 7191 / 20241. Consigne-se que o depoimento da vítima está em consonância com o do informante Franciso e, sobretudo, é confirmado pelo vídeo de ID 62130309, o qual não demonstra qualquer agressão ou provocação física da vítima contra a ré, o que rechaça a versão da vítima e da testemunha de defesa, no sentido de que Franciso teria empurrado Marcela com o peito. Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas. Do mesmo modo e pelas mesmas razões, não se vislumbra ausência de dolo na conduta da ré, que voluntariamente desferiu o tapa na vítima. 4. A legítima defesa se caracteriza quando a vítima de uma agressão injusta, revida de forma proporcional e imediata o ataque sofrido. No caso, reitera-se a ausência de agressão praticada pela vítima contra a ré, razão pela qual não se aplica a tese defensiva. 5. Conforme definição legal (Art. 24 do Código Penal), o estado de necessidade exige para a sua configuração a existência de um perigo atual impossível de ser evitado por outro meio menos gravoso, o que não se vislumbra com a conduta da recorrente neste caso. Embora a ré estivesse alterada com a suposta tentativa de venda de bem litigioso, poderia ter buscado as medidas judiciais cabíveis para resguardar seus direitos e não tentado exercer vingança privada. Pelos mesmos motivos, não há falar em erro de tipo, pois restou demonstrado que a ré desferiu tapa no rosto da vítima e consabido ser defeso o uso de violência na sociedade para solução de conflitos. Cabia à ré, repise-se, adotar as medidas judiciais adequadas para resguardar seus direitos. 6. Assim, irrepreensível a condenação da ré pela prática do delito de lesão corporal leve. 7. Quanto à dosimetria, a pena-base foi devidamente aplicada no mínimo legal e, na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantida inalterada. Na última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva nesse patamar. Irreparável a fixação do regime semiaberto em razão da reincidência, conforme art. 33, § 2o “b”, do CP. Do mesmo modo, a reincidência e o fato de o crime ter sido praticado com violência impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 8. Irreparável, portanto, a sentença recorrida em todos os seus termos. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal